Tribunal: TJBA
Processo: 8034455-05.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8034455-05.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

AUTOR: SERGIO LUIS JESUS DE BRITO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

REU: FCK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
VICTOR BARREIROS RODRIGUES

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA- SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA -MULTA DIÁRIA - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE-
SÚMULA 410 DO STJ. VALIDADE.
PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8034455-05-2021-805-0000
, em que figuram como
autor
SÉRGIO LUÍS JESUS DE BRITO
e como
acionado
ECOVILLE EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Privado do Estado da Bahia, por maioria, em julgar
IMPROCEDENTE
a ação rescisória nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1